Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727710-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JESSE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator Diaulas Costa Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo recorrente (ID 58044755). O recorrente alega violação aos artigos 110, 313, §2o, inciso I, e 688, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.784, 1.829 e 1.997, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a substituição do devedor principal por sua viúva herdeira, com a regularização da composição do polo passivo da demanda, não se justificando a extinção do feito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que todas as publicações, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam realizados, exclusivamente, em nome do patrono REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 58902583). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 110, 313, §2o, inciso I, e 688, inciso I, todos do CPC, e 1.784, 1.829 e 1.997, todos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, e esse ato não pode ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 25. O apelante violou o mencionado princípio e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 26. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 27. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, I, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 28. Vale destacar que o autor, Banco Bradesco, é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), razão pela qual não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma pessoal. 29. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito, caracterizam desídia do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito” (ID 58044755). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, revogo a determinação de ID no 58912356, tendo em vista que o preparo apresentado por ocasião da interposição do recurso especial está regular. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025